Tribunal: TJBA
Processo: 8038121-77.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8038121-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MARCIO COSTA QUERINO

Advogado(s): ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO SENTENCIADO AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE RECARREGAR A BATERIA DO APARELHO DE MONITORAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 146-C E 146-D DA LEP. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DO REGIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

2. O cometimento de falta grave pelo reeducando quando submetido à monitoração eletrônica pode implicar na revogação da medida, com a consequente regressão de regime, conforme enuncia a Lei de Execução Penal.

3.
In casu
, a paciente descumpriu reiteradamente as regras concernentes ao monitoramento eletrônico, sendo possível determinar a regressão de regime, nos moldes do que preceitua o § único, inciso VI do art. 146-C, em consonância com os arts. 50, VI, e 39, V, todos da Lei de Execução Penal.

4. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução nº
8038121-77.2022.8.05.0000
, de Simões Filho – Ba, sendo o Agravante
M
Á
RCIO COSTA QUERINO
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROVIDO
o recurso, pelas razões adiante alinhadas.